Tribunal: TJPA
Processo: 0002554-38.2011.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002554-38.2011.8.14.0039

APELANTE: LUCIANO DA SILVA REIS

APELADO: BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA., DISCONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - EPP, GPS CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002554-38.2011.8.14.0039

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

APELANTE: LUCIANO DA SILVA REIS

ADVOGADA: ÂNGELA MÁRCIA CASSINI LEITE – OAB/PA 14.229-B

APELADA: GPS LOGÍSTICA E GERENCIAMENTO DE RISCO S.A.

ADVOGADA: RENATA SANTOS BICALHO – OAB/PA 20.251

APELADO: BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITÁRIOS LTDA.

ADVOGADO: LUIS HENRIQUE SOARES DA SILVA – OAB/SP 156.997

APELADA: DISCONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO EM CADASTRO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS EM RAZÃO DE EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO, COM POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO NO CASO CONCRETO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a ocorrência de dano moral pelo bloqueio de cadastro de motorista rodoviário em gerenciamento de riscos para transporte de cargas, em razão da existência de ação penal, em que foi posteriormente absolvido;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O bloqueio decorreu da atividade lícita das rés, que fornecem informações cadastrais para transportadoras e seguradoras;

4. Há responsabilidade civil das empresas de gerenciamento de riscos caso demonstrada a prática abusiva, informação incorreta ou inverídica, demora na regularização dos dados etc., hipóteses que não foram comprovadas no presente caso;

4. A exigência de informações sobre antecedentes criminais para motoristas rodoviários não configura conduta abusiva, tendo em vista a natureza do serviço, conforme tese fixada pelo Tribunal Superior do Trabalho;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O bloqueio em cadastro de motorista rodoviário junto à empresa de gerenciamento de riscos, em razão da existência de ação penal em andamento, não caracteriza, por si só, conduta abusiva apta a configurar o dano moral.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; Lei nº 11.442/07, art. 13, § 9º.

Jurisprudência relevante citada: TST, Tema Repetitivo 1.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LUCIANO DA SILVA REIS, objetivando a reforma da

sentença (Id. 2393549) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITÁRIOS LTDA., GPS LOGÍSTICA E GERENCIAMENTO DE RISCO S.A. e DISCONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Nas razões recursais (Id. 2393551), o apelante arguiu que é motorista de caminhão e foi indevidamente incluído em lista de bloqueio cadastral das rés, ficando impedido de transportar cargas para todas as empresas que contratam os serviços das rés. Sustentou que não possui condenação criminal, mas apenas respondeu a ação penal por furto de talão de passagens cometido por terceiro, e o bloqueio de seu nome se deu durante o trâmite da referida ação penal em que foi absolvido. Argumentou que não é exigível a certidão de antecedentes criminais para o serviço por ele prestado. Aduziu a ocorrência de dano moral, visto que desde 2010 não conseguiu exercer sua profissão. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões pelas rés GPS LOGÍSTICA E GERENCIAMENTO DE RISCO S.A. (Id. 2393553) e BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITÁRIOS LTDA. (Id. 2393555). Sem contrarrazões pela ré DISCONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA. (Id. 2393555, p. 11).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de dano moral pela alegada restrição do cadastro de motorista de caminhão, em razão de o autor, à época, responder a ação penal, sendo posteriormente absolvido.

Observo que o autor foi absolvido nos autos da Ação Penal de nº 0000743-27.2004.814.0074 (sistema Libra), tendo sido a sentença prolatada em 22/11/2012 (Id. 2393536, p. 6-8).

As rés se tratam de empresas de gerenciamento de riscos no transporte de cargas, sendo lícito ao proprietário da mercadoria, na contratação do frete, exigir do transportador a cópia da apólice de seguro com as condições, o prêmio e o gerenciamento de risco contratados (art. 13, § 9º da Lei nº 11.442/07).

Não há ilicitude, por si só, na atividade exercida pelas rés, que consiste no fornecimento de informações cadastrais para transportadoras e seguradoras, caracterizando-se a responsabilidade civil em caso de dano decorrente de práticas abusivas, informações incorretas ou inverídicas, demora na regularização dos dados etc., hipóteses que não foram comprovadas no caso concreto.

Quanto à alegada abusividade da conduta das rés, cabe ressaltar que o Tribunal Superior do Trabalho, em julgamento de Incidente de Recurso de Revista Repetitivo
(Tema 1)
, firmou tese no sentido de que não constitui conduta abusiva das empresas de transporte de cargas exigir certidão de antecedentes criminais de motorista rodoviário, tendo em vista a natureza da atividade.

Portanto, não demonstrada a ocorrência de abuso de direito apta a configurar o ato ilícito, não se configura o dever de indenizar, ante a ausência de preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, conforme os arts. 186 e 927 do CC.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
majorando

os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), na forma do art. 85, § 11 do CPC, com suspensão da cobrança em razão de ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/03/2025